Tribunal: TJES
Processo: 0022963-83.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022963-83.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENGEACO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO S.A.EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS POR ATO NORMATIVO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO FORMAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DAÇÃO EM PAGAMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESCRIÇÃO DECENAL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO PROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de Apelação por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de Apelação é tempestivo diante da suspensão dos prazos processuais por ato normativo editado pelo próprio Tribunal; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional trienal ou decenal; e (iii) determinar se são devidos lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel prometido em dação em pagamento, bem como o índice aplicável aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão dos prazos processuais determinada pelo Ato Normativo nº 21/2021 do próprio Tribunal restabelece a tempestividade do recurso de Apelação, uma vez que os prazos permaneceram suspensos durante o período compreendido entre 17/03/2021 e a data da interposição do apelo.

A comprovação formal do ato normativo suspensivo mostra-se desnecessária quando a suspensão decorre de ato administrativo emanado do próprio Tribunal julgador, por se tratar de fato notório.

A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O inadimplemento contratual ocorre com a não entrega do imóvel no prazo avençado, sendo desnecessária interpelação formal do credor quando o contrato estipula termo certo para cumprimento da obrigação.

A inércia da credora em ajuizar imediatamente a demanda não configura supressio nem comportamento contraditório, especialmente diante da existência de demandas judiciais anteriores relacionadas ao mesmo vínculo contratual.

O atraso na entrega do imóvel prometido em dação em pagamento gera dever de indenizar os lucros cessantes desde a configuração da mora até a efetiva entrega das chaves.

A taxa SELIC deve incidir como índice de juros de mora nas dívidas civis, vedada sua cumulação com correção monetária autônoma, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

A suspensão de prazos processuais determinada por ato normativo do próprio Tribunal dispensa comprovação formal no ato de interposição do recurso.

A pretensão de reparação de danos decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O atraso na entrega de imóvel prometido em dação em pagamento configura mora automática quando há termo contratual certo para cumprimento da obrigação.

Os lucros cessantes decorrentes da não entrega do imóvel são devidos durante todo o período de mora até a efetiva disponibilização do bem.

A taxa SELIC constitui o índice aplicável aos juros de mora nas dívidas civis, incidindo a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo Interno e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0022963-83.2009.8.08.0035

AGRAVANTE:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

AGRAVADA:
ENGEAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.

contra a decisão monocrática de Id 7117572
,
que não conheceu do recurso de Apelação (fls.462/487), ante a sua aparente intempestividade.

Em suas razões de Id 15174408, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
justificou a tempestividade na folha de rosto da apelação, mencionando os atos normativos que teriam suspendido os prazos processuais;
II)
a suspensão constitui fato notório, o que dispensaria a comprovação formal no ato da interposição;
III)
a Lei nº 14.939/2024, que alterou o art. 1.003, § 6º, do CPC, deve ser aplicada retroativamente para permitir a correção do vício de admissibilidade.

Contrarrazões de Id 17110185, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Pois bem. A decisão monocrática agravada (Id 7117572) consignou que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração na instância de origem foi publicada em 05/03/2021. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apelação findou-se em 26/03/2021. Contudo, o recurso somente foi interposto em 23/04/2021

(fls.462/487), revelando-se, a princípio, intempestivo.

Verifica-se, contudo, que em 17/03/2021, este e. Tribunal editou o Ato Normativo nº21/2021, que, entre outras medidas de combate à Covid-19, restabeleceu a suspensão dos prazos processuais de demandas que tramitassem em meio físico, como era o caso, à época, deste feito.

Uma vez que os prazos permaneceram suspensos durante todo o período entre 17/03/2021 e a data de interposição do apelo, este se revela, portanto, tempestivo.

Importa registrar, ainda, que, tratando-se de ato emanado por este próprio Tribunal, dispensa-se a apresentação de cópia do documento para fins de comprovação da tempestividade do recurso, como se pode observar das seguintes ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e também deste e. TJES:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRAMINUTA. NÃO APRECIAÇÃO. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua fundamentação.

2. A necessidade de comprovação de feriado local não se aplica à hipótese em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo editado pelo próprio Tribunal ao qual está vinculado o órgão julgador. .

3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.

(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 2.266.557/MT. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgamento: 24/03/25. DJEN de 27/3/2025). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRETENSÃO APENAS DE REFORMA PARCIAL DA EXECUÇÃO E DE ERRO NOS CÁLCULOS. MATÉRIAS PRECLUSAS. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A necessidade de comprovação de feriado local não se aplica à hipótese em que a ausência de expediente forense decorre de ato administrativo editado pelo próprio Tribunal ao qual está vinculado o órgão julgador" (AgInt no AgInt nos EAREsp n. 2.115.665/BA, Corte Especial).

2. Inviável a alegação, em agravo interno, de matéria não suscitada no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3. A ausência de impugnação de fundamento autônomo utilizado pela decisão agravada atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ. AgInt na PET na AR n. 7.045/DF. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Segunda Seção. Julgamento: 01/10/24. DJe de 04/10/24).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PRAZOS . PANDEMIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. II. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO . DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO).
I. DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO: I.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do Recurso “não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio Tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art . 374, inciso I, do CPC/2015”
(STJ, REsp n. 1.939.182/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021) . I.II. In casu, analisando os autos, verifica-se que a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente Recurso de Apelação Cível iniciou-se no dia 08 de março de 2021. Acontece que, à época, os prazos processuais estavam suspensos neste Egrégio Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19, nos termos do Ato Normativo nº 21/2021, desta Egrégia Corte de Justiça, retomando-se a contagem na data de 03 de maio do 2021, à luz do artigo 3º do mencionado Ato Normativo nº 21/2021, tendo sido o Recurso de Apelação Cível interposto em 12 de maio de 2021 (fl . 135/146), data final para interposição. I.III. Recurso conhecido e provido . II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: II.I. Na hipótese, verifico que o arcabouço probatório contido nos autos, não contém nenhuma prova que ateste a efetiva existência de má-fé na conduta da Recorrida, não havendo falar-se, portanto, em devolução em dobro, porquanto a pacífica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entende que “a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor” (STJ; AgInt no AREsp n . 1.893.222/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). II .II. A despeito do quanto asseverado nas razões recursais, perfilha-se compreensão no sentido de que descumprimento do precedente estabelecido no julgamento do Recurso Especial nº 1.166.561/RJ, por si só, não enseja a devolução em dobro dos débitos cobrados pela Concessionária, eis que o reconhecimento da devolução em duplicidade, demanda a prova de dolo específico no sentido de lesar o consumidor . II.III. Recurso conhecido e desprovido. Majoração de Honorários Advocatícios para 12% (doze por cento). (TJ/ES – Apelação: 0033648-70.2018.8.08.0024. Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho. Câmaras Cíveis Reunidas. Julgamento: 13/12/22)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I. Recurso de agravo interno na apelação cível.
Suspensão de prazos. Pandemia. Desnecessidade de comprovação. Ato do próprio tribunal. Tempestividade do recurso de apelação cível.
Recurso conhecido e provido. II. Recurso de apelação cível. Ação regressiva. Danos a equipamento. Variação de tensão na rede. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Responsabilidade objetiva. Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. [...] (TJ/ES. Agravo Interno: 0027755-64.2019.8.08.0024. Relatora: Desª. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria. Julg. 04/10/22. DJES 18/10/2022).

R
econsidero,
portanto,
a
d
ecisão
m
onocrática ora agravada (
I
d
7117572
),

para reconhecer
a tempestividade do recurso de
A
pelação interposto às fls.462/487 e, presentes os demais requisitos de admissibilidade
deste
, passo a
analisá-lo.

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA.
contra sentença de fls.424/425-v, por meio da qual o juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
ENGEAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO
, julgou procedentes os pedidos iniciais “
para condenar o requerido na obrigação de fazer, concernente a obrigação de outorgar a escritura pública em favor do requerido, conforme acordado em audiência realizada às fls. 252; condenar o requerido, a título de lucros cessantes ao ressarcimento do valor equivalente aos alugu
é
is mensais contidos nos anos de 2004 a 2011”.

Em suas razões recursais de fls.462/487, a apelante sustenta, em síntese:
I)
a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, argumentando que a mora na entrega do imóvel teria se configurado em 1º de janeiro de 2004 e a ação foi ajuizada somente em 04 de dezembro de 2009, após o prazo trienal;
II)
a ausência de mora imputável, uma vez que a apelada teria permanecido absolutamente inerte por anos, sem exigir a entrega do bem;
III)
a inércia da apelada e posterior cobrança caracterizaria um comportamento contraditório;
IV)
o termo inicial dos lucros cessantes deve coincidir com a citação e os juros de mora devem ser fixados pela taxa referencial SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

-
Da prejudicial de prescrição

A apelante defende o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão reparatória por lucros cessantes, fixando como termo inicial do prazo o encerramento do ano de 2003, marco previsto em contrato para a entrega do bem imobiliário.

Todavia, ainda que se afastasse o entendimento exposto pelo juízo
a quo
de que o prazo prescricional restou interrompido e suspenso pelo ajuizamento de demandas judiciais anteriores que questionavam o mesmo contrato, tem-se que a pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo prescricional geral de
10 (dez) anos
, previsto no artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. Nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral de prescrição decenal
( CC/2002, art . 205). Precedentes (EREsp 1.280.825/RJ, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 27.6.2018, DJe de 2 .8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, Rel . p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, j. em 15.5.2019, DJe de 23 .5.2019). 3. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador . Precedentes. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5 . Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1910592 RJ 2021/0173286-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA.1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017.
2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ (“Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado”). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo “reparação civil” não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito.
7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.
8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonom
ia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (STJ. EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO , julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018). (grifo nosso)

Na hipótese em apreço, o descumprimento do dever de entregar o imóvel deu-se no início do ano de 2004, dado que o contrato fixava o prazo de entrega "no ano de 2003".

Considerando que a violação ao direito da credora ocorreu, portanto, em 2004 e que a presente demanda foi ajuizada em 04 de dezembro de 2009, verifica-se o transcurso de apenas 5 (cinco) anos. Portanto, sob o prazo decenal aplicável à espécie, impõe-se a rejeição da prejudicial de mérito da prescrição.

- Do mérito

Superada a matéria prejudicial, a controvérsia cinge-se à verificação do dever de indenizar a apelada pelos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da Sala Comercial nº 812 do Shopping Praia da Costa, prometida em dação em pagamento no ajuste firmado entre as partes.

Narra a exordial que, em fevereiro de 2002, as partes celebraram o
Contrato Particular de Prestação de Serviços em Regime de Empreitada Global de Construção Civil nº SC-240-078/02
, tendo por objeto a execução, pela autora, de estruturas metálicas em aço carbono para os telhados e claraboias do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, pelo preço global de R$755.500,00. Como parte do pagamento, ajustou-se a dação em pagamento da sala comercial nº 812, com área real de 47,64 m2 (35,00 m2 de área privativa), localizada no 8º andar do aludido Shopping, avaliada contratualmente em R$ 58.876,34. Ocorre que, malgrado o integral cumprimento das obrigações de fazer a cargo da empreiteira autora, a construtora requerida quedou-se inadimplente, recusando-se a proceder à entrega do imóvel permutado.

Compulsando os autos, verifica-se ter sido avençado que o bem imóvel seria entregue como pagamento "no ano de 2003". É fato incontroverso, posto que admitido pela própria recorrente, que a apelada adimpliu a integralidade de suas obrigações contratuais, executando as obras e montagens que lhe competiam. Todavia, precluso o prazo fixado, a construtora apelante quedou-se inadimplente, deixando de entregar o imóvel.

A tese da apelante de que não teria incorrido em mora por ausência de interpelação e por suposta desídia da apelada não merece prosperar. Isso porque, uma vez cumpridas as obrigações da apelada e superada a data prevista no contrato para a entrega do bem como pagamento pelo serviço prestado, dispensa-se qualquer ato de cientificação ou constituição formal por parte do credor.

Outrossim, o argumento de que a inércia da credora em ajuizar a demanda de imediato gerou uma expectativa de renúncia ao recebimento dos frutos imobiliários (
supressio
) ou caracterizaria comportamento contraditório também não prospera, sobretudo quando se destaca a existência de demandas judiciais anteriores, ajuizadas pela ora apelante, questionando outros pontos da relação contratual.

Estabelecida a mora da apelante a contar de 1º de janeiro de 2004, uma vez que o contrato expressamente previa que o imóvel “
será entregue no ano de 2003”
, surge o dever de indenizar as perdas e danos sofridos pela parte lesada, nos moldes dos artigos 389 e 402 do Código Civil.

A entrega das chaves da unidade comercial operou-se tão somente em sede de audiência de conciliação realizada na data de 10 de novembro de 2011.

Dessa forma, correta a condenação da construtora ao pagamento dos lucros cessantes desde 2004 até a efetiva entrega do bem.

Por fim, no que tange aos consectários legais, tem-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº2199164/PR, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1368) estabeleceu que “
o
art. 406
do
Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Portanto, a sentença merece reforma neste único ponto, uma vez que fixou como índice dos juros de mora o INPC.

Ressalto, todavia, que o INPC deverá permanecer incidindo como índice de correção monetária, tal como fixado em sentença e não impugnado pela apelante.

Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática de Id 15174408, objeto do presente Agravo Interno, para considerar tempestivo o recurso de Apelação interposto.

Ato contínuo,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para
REFORM
AR
, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para estabelecer a SELIC como índice dos juros de mora fixados em sentença, incidindo a partir da citação, sem cumulação com outro índice, por já englobar juros e correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para REFORMAR, EM PARTE, a sentença recorrida, apenas para estabelecer a SELIC como índice dos juros de mora fixados em sentença.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.